Tribunal: TJSP
Processo: 0173628-80.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
ção das custas recursais – Insuficiência do preparo – Artigo 1.007, § 2o do CPC – Deserção decretada – Recurso não assinado – Inadmissibilidade - Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 0173628-80.2007.8.26.0100; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Claudio Hamilton

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/03/2022

Data de publicação:

22/03/2022

Ementa:

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SATISFEITA A OBRIGAÇÃO – APELAÇÃO - Ausência de complementação das custas recursais – Insuficiência do preparo – Artigo 1.007, § 2o do CPC – Deserção decretada – Recurso não assinado – Inadmissibilidade - Recurso não conhecido.